Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-53.2024.8.11.0048
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000004-53.2024.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO ASSUNCAO - CPF: 318.226.491-53 (RECORRIDO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BARRETO - CPF: 688.800.731-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. UC RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA. LEGALIDADE DOS DÉBITOS DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Concessionária que alega a legalidade das faturas emitidas, com base na Resolução da ANEEL n. 1000/2021, Seção IV (artigos 271 a 276), que prevê a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

2.

A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo, o que justifica o aumento na medição dos meses de outubro e novembro, cuja leitura foi realizada em dezembro/2023, não destoando sobremaneira da média de consumo.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que determinou o refaturamento das faturas impugnadas com base a média dos 12 meses anteriores a dezembro/2023.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ao fundamento que há legalidade nas faturas emitidas, pois se trata de Unidade Consumidora localizada na zona rural, sendo possível a leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

Requer a reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000004-53.2024.8.11.0048

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

JOAO ASSUNCAO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a legalidade da fatura de dezembro/2023 diante da alegação de leitura muito acima da média de consumo.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“
A Requerida aduz em sua contestação que a cobrança está correta, pois a UC localiza-se na zona rural, sendo as leituras plurimensal.

Contudo, infere-se do histórico de consumo que a média nos meses em que não houve leitura a média registrada era de 337 KWH, ao passo que nas ultimas leituras foi registrado consumo inferior a esta média – 284 e 194 KWH, respectivamente.

Desta forma, o consumo registrado em dezembro/23 (570 KWH) é injustificado.

Ademais, houve troca do medidor após a fatura impugnada e os registros posteriores são consideravelmente inferiores, demonstrando que houve irregularidade no registro.

Assim, a fatura referente ao consumo de dezembro/23 deve ser refaturada.

Quanto aos danos morais, registro que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não há danos a reparar se não houve suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor.”.

A recorrente defende a legalidade das faturas emitidas, com base na Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, Seção IV (artigos 271 a 276), que prevê a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos,
in verbis:

Seção IV

Da Leitura Plurimensal

Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art. 275. Caso o consumidor não envie a autoleitura de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado conforme disposto no art. 288.

Art. 276. A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não enviar a autoleitura por 2 ciclos consecutivos.

Art. 288. Quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I - a sua leitura;

II - a autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

§ 1º Para unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados.

§ 2 Caso não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido, e não exista impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar o custo de disponibilidade disposto no art. 291 enquanto persistir a ausência de leitura, vedada futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

Art. 289. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve faturar, observado o § 1º do art. 288:

I - demanda ativa: valor contratado, caso aplicável, ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento; e

II - demais grandezas elétricas: médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

O artigo prevê ainda a adoção do critério precedido de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos, possibilitando, inclusive, que o consumidor efetue e informe a leitura mensal, conforme acima destacado.

Pois bem. Em análise ao histórico de contas (id. 222002185), verifica-se que o consumo registrado no mês dezembro/2023, em que pese um pouco acima do usual, se justifica por se tratar da leitura acumulada dos meses outubro e novembro de 2023, que são considerados os meses mais quentes do ano, tendo a cidade de Cuiabá, inclusive, superado recorde de calor no ano de 2023, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Corroborando julgado da Turma Recursal e Tribunal de Justiça deste Estado, inclusive em julgamento de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como considerar abusivas as faturas questionadas quando o período impugnado coincide com a época mais quente do ano, em que é bastante comum o aumento do consumo, e os valores nem sequer superam o dobro da média dos meses anteriores e posteriores.

Existindo fatura em aberto, a suspensão do fornecimento do serviço configura exercício regular do direito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1000275-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar da não realização da vistoria, a diferença entre as faturas é mínima. Faturas de anos anteriores no mesmo período com média de consumo equivalente. A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo.

2. Danos morais não configurados. Suspensão decorrente do exercício regular do direito.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1058247-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO RAZOÁVEL EM MESES QUENTES DO ANO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, alega que o consumo apurado na fatura do mês de abril de 2022 é exorbitante, requestando por sua revisão, além de indenização por danos morais. 2. A sentença de primeira instância julgou improcedente a ação, contra a qual se insurge a parte consumidora, reiterando os argumentos lançados na petição inicial.3. Como bem analisado pelo juízo de primeiro grau: “Contextualizando, nos últimos seis meses anteriores ao mês questionado, a parte autora arcou com o consumo de energia e valores correspondentes entre R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais) a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais), e mais, a fatura do mês 09/2021, correspondeu a quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais), valor superior a fatura de abril/22 - objeto da lide. Assim, o consumo debatido de 813 kWh não destoa exponencialmente do padrão de habitualidade da unidade consumidora, além do fato de que é perceptível uma maior utilização pela parte autora nos meses mais quentes do ano. O acervo probatório revela que o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos meses anteriores”.4. Portanto, não tendo a parte Recorrente comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento que indique a cobrança acima da média de consumo, a manutenção da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, é a medida que se impõe. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3º do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator

(N.U 1043299-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Dessa forma, o conjunto probatório não evidencia o aumento expressivo da fatura, sendo as argumentações expendidas pela concessionária suficientes para legitimar a cobrança.

Por fim, não havendo elemento conclusivo que indique o aumento desproporcional no consumo da parte recorrida, de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024